Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO A TÍTULO PARTICULAR. ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO INVENTARIANTE. VERIFICADAS. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A alienação a título particular de imóvel litigioso, em regra, não altera a legitimidade das partes, sendo indevido impor a terceiro estranho a relação processual a obrigação de verbas sucumbenciais, inteligência dos artigos 109, caput e §3o, e 506 do CPC.
2. Sendo devedor o espólio e verificando a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus decorrente de iliquidez, a alienação deles para o pagamento das dívidas depende de requerimento do inventariante ou do credor e de prévia autorização do juízo do inventário, inteligência dos artigos 619, inciso III, e 642, ambos do CPC.
3. Verificando que o inventariante tomou as providências necessárias no tocante à liquidez dos bens do espólio para o pagamento do débito exequendo, impõe-se afastar a incidência das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, ante a ausência de descumprimento voluntário da obrigação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.